Tribunal: TJDFT
Processo: 0761042-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano material, no valor de R$ 4.029,16, em decorrência de cancelamento de trecho operado pela empresa, que ensejou a compra de passagens em outra companhia aérea.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. É fato incontroverso o cancelamento do voo de ida e volta Brasília/Campinas/Brasília (22/12/2019 – 05/01/2020) contratado em 11/05/2019 (IDs 16373701; 16373702 e 16373703). Contudo, a realocação oferecida pela empresa não atendia à necessidade dos autores/recorridos, uma vez que haviam contratado a locação de um veículo (ID 16373705), obrigando-os a adquirir passagem em outra companhia aérea de modo a garantir as condições do contrato de locação (IDs 16373704 e 16373707) e o período que pretendiam viajar. Desse modo, caracterizada a falha na prestação de serviços, é mister o ressarcimento do valor pago na compra do novo bilhete, operado na mesma data do voo cancelado, com vistas a preservar o equilíbrio contratual e a boa-fé das relações negociais, sobretudo quando não houve a devolução do bilhete anterior, em atenção, outrossim, à vedação ao enriquecimento ilícito. Ademais, não foi comprovada a alegação de força maior, que modificou a malha aérea, de modo a afastar a responsabilidade da ré/recorrente.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.